Tribunal: STF
Processo: RE 100550
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Execução cambial fundada  em  título
de crédito em moeda estrangeira. Exclusão  dos  juros  inseridos  nas
notas promissorias. Decreto n. 2.044/1908, art. 44,  I.  Cobrança  de
titulos em moeda estrangeira, desde que o pagamento se faça  mediante
conversão cambial. Negativa de vigencia do art. 585, II,  do  C.P.C.,
que não se tem como configurada. Recurso não conhecido.